Tribunal: TJBA
Processo: 0753848-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0753848-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JCG MAIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DE OFÍCIO CONTRA SÓCIOS SEM PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA ADSTRIÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Maia Tavares de Araújo e Carlos Cerqueira Lima Bernardo da Cunha Filho contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do Município, reconheceu a legitimidade da execução fiscal relativamente ao exercício de 2012 e reduziu os honorários advocatícios. Os embargantes alegam contradição, sustentando que o acórdão autorizou, sem pedido da Fazenda Municipal, a execução direta contra seus patrimônios pessoais, violando os princípios da congruência e da separação patrimonial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada, sem requerimento expresso da parte exequente e sem observância dos requisitos legais pertinentes.

III. Razões de decidir
3. A ampliação do polo passivo da execução de ofício, sem provocação da Fazenda Pública, viola os princípios da inércia da jurisdição e da adstrição ao pedido (arts. 2º e 141 do CPC).
4. A inclusão dos sócios no polo passivo demanda pedido expresso do exequente e demonstração dos requisitos legais, nos termos do art. 135, III, do CTN, art. 50 do CC e art. 134 do CPC.
5. Observa-se que a ausência de citação válida dos embargantes comprometeu a regularidade da relação processual, acarretando nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 2.036.722/RJ) e precedentes dos tribunais estaduais corroboram a necessidade de provocação expressa para o redirecionamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da citação dos embargantes e dos atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento:
"1. É vedado ao magistrado redirecionar de ofício a execução fiscal contra os sócios da empresa, sem requerimento expresso da parte exequente."
"2. A ausência de citação válida do novo sujeito passivo implica nulidade absoluta dos atos subsequentes, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 2º e 141; CTN, art. 135, III; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.036.722/RJ; Súmula 435/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0753848-18.2015.8.05.0001
em que figuram como partes embargantes
Marcelo Maia Tavares de Araújo e Carlos Cerqueira Lima Bernardo da Cunha Filho
e parte embargada o
Município de Salvador
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Relator.